Tribunal: TJMT
Processo: 1038150-34.2017.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038150-34.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA - CNPJ: 15.302.965/0002-97 (APELANTE), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA - CNPJ: 15.302.965/0002-97 (REPRESENTANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (APELADO), TAMARA LARRANHAGAS MAMEDES - CPF: 045.489.101-66 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), AMANDA SOUTO SPANEVELLO - CPF: 024.806.321-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – VÍCIO OCULTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA – MÉRITO - TIPO DE PISO ASSENTADO DIFERENTEMENTE DO CONTRATO E DOS FOLHETOS E IMPRESSOS DIVULGADOS PELA RÉ – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANOS MATERIAIS DEVIDOS SOMENTE NO VALOR DEVIDAMENTE COMPROVADO – REDUÇÃO – VIABILIDADE - DANOS MORAIS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – INCABIMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. N
ão há que se falar em ocorrência da decadência, tendo em vista que o vício objeto da demanda não se trata de fácil constatação, uma vez que, dada as semelhanças nas características do piso de cerâmica acetinado e do piso de porcelanato, a diferença somente poderia ser constatada, a olho nu, por profissional da área de construção civil.

2. Ademais, o acervo probatório contido nos autos demonstra que o piso de revestimento dos apartamentos seria do tipo porcelanato conforme contrato e propaganda realizada pela ré/apelante, contudo, o piso efetivamente assentado foi o de cerâmica
, resta configurada a prática abusiva, que gera o dever da ré/apelante em ressarcir os valores gastos pelo consumidor, bem como indenizar os danos morais por este suportados.

3. Com efeito, é dever da ré/apelante restituir aos autores/apelados a quantia despendida para a troca do piso em questão, a teor do que dispõe o art. 20 do Código de Defesa do Consumidor. Todavia, como cediço, o dano material é o prejuízo financeiro efetivamente sofrido pela vítima, causando diminuição do seu patrimônio, devendo, portanto, restar devidamente comprovado.

4. No caso, as despesas tidas pelos autores/apelados para assentarem o tipo de piso de revestimento correspondente ao contratado, restaram apenas parcialmente demonstradas, tendo em vista que não restou comprovado pagamento da mão de obra, mas apenas do pagamento do material utilizado.

5. Nesse contexto, deve ser restituída aos autores/apelados a quantia de R$ 8.273,83 (oito mil, duzentos e setenta e três reais e oitenta e três centavos), com incidência de juros e correção monetária a partir do desembolso.

6. Por sua vez, evidente que a situação vivenciada pelos autores/apelados ultrapassa os limites do mero aborrecimento, sendo devida a indenização por danos morais.

7.
No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

8. Desse modo, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o valor fixado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantido.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Rodobens Incorporadora Imobiliária 348 – SPE Ltda.
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais nº 1038150-34.2017.8.11.0041, ajuizada por
Thiago Silva Ferreira
e
Amanda Souto Spanevello
, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para CONDENAR a requerida ao pagamento em favor da autora da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir desta decisão (súmula 362 do STJ) e dano material de R$ 14.517,07 (quatorze mil quinhentos e dezessete reais e sete centavos), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, nos termos da Sumula 43 do Superior Tribunal de Justiça (a correção monetária, em caso de danos materiais, corre desde a data do evento danoso). Por consequência, condenou o réu ao pagamento das custas, despesas processuais e nos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do § 2º, do art. 85, do CPC (ID 81164993).

Da decisão, o réu opôs embargos de declaração, aos quais foi dado provimento, atribuindo efeitos modificativos, nos termos do art. 494, II do CPC, para reduzir a condenação em danos materiais aos limites do pedido (R$ 9.241,72), passando a sentença a ter a seguinte redação:
“Pelo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais causados aos autores no valor de R$ 5.000,00 (dois mil reais), a ser corrigida monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir desta decisão (súmula 362 do STJ) e dano material de R$ 9.241,72 (nove mil duzentos e quarenta e um reais e setenta e dois centavos), devidamente atualizado cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, nos termos da Sumula 43 do Superior Tribunal de Justiça (a correção monetária, em caso de danos materiais, corre desde a data do evento danoso)."
(ID 81165005)

Irresignada, a ré/apelante aduz, como prejudicial de mérito, a ocorrência de decadência, uma vez que os supostos vícios construtivos alegados poderiam ter sido notados a partir do recebimento do imóvel, que ocorreu em 09/07/2017 por se tratarem de vício aparente e de fácil constatação.

Afirma que os autores/apelados deveriam ter reclamado dentro do prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir do recebimento do imóvel, com base no artigo 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, de modo que se inicia a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto, ou seja, neste caso a posse, como dispõe o art. 26, §1º do Código do Consumidor.

Sustenta que as cláusulas contratuais do contrato devem prevalecer, até porque, a parte apelada não alegou a ocorrência de vício resultante de erro, dolo, coação, simulação ou fraude (artigos 138 e 171, II do CC) no ato da celebração do contrato, porque de fato não ocorreram.

Defende que não há que se falar em propaganda enganosa, uma vez que a unidade dos apelados foi entregue conforme contratado.

Afirma que cumpriu à risca a construção das unidades do empreendimento imobiliário, tanto é que se assim não fosse, não teria obtido a concessão de “habite-se” do condomínio, o qual é emitido pela prefeitura municipal e tem por finalidade a constatação de que o empreendimento foi edificado de acordo com o descrito no memorial de incorporação registrado em cartório.

Menciona que o termo de vistoria e termo de entrega da posse, é a forma expressa de que os apelados analisaram e constataram que o imóvel estava em perfeitas condições.

Afirma que o Memorial Descritivo é claro ao mencionar que o início do prazo de garantia se dá a partir do recebimento das chaves do imóvel, o que no presente caso ocorreu em 09/07/2017.

Diz que, conforme consta no item 19.2.9 do Memorial descritivo, o término do prazo de garantia de azulejos, cerâmicas e rodapés, quando quebrados, trincados, riscados ou manchados, é no ato da entrega, restando evidente o decurso do prazo de garantia, o que afasta qualquer obrigatoriedade da Apelante de reparar qualquer vício que tenha como origem a peça com garantia expirada.

Argui que, embora o pedido de danos materiais tenha sido de R$ 9.241,72 (nove mil duzentos e quarenta e um reais e setenta e dois centavos), a própria sentença reconheceu que não foi devidamente comprovada tal quantia, devendo ser reduzida para a quantia de R$ 8.273,83 (oito mil duzentos e setenta e três reais e oitenta e três centavos).

Afirma a inexistência de ato ilícito passível de indenização por danos morais, razão pela qual a condenação a esse título deve ser excluída da sentença, mormente porque não há nenhuma comprovação acerca do suposto dano (ID 81165007).

Os apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 81165013).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Da detida análise do enredo narrado na peça exordial, em cotejo com o acervo documental angariado nos autos, tenho que o processo reúne elementos capazes de conferir a verossimilhança necessária para a procedência parcial da demanda, de maneira que a sentença apenas merece reforma em relação ao valor do dano material arbitrado.

Com efeito, como bem pontuado pelo sentenciante, não há que se falar em ocorrência da decadência, tendo em vista que o vício objeto da demanda não se trata de fácil constatação, uma vez que, dada as semelhanças nas características do piso de cerâmica acetinado e do piso de porcelanato, a diferença do tipo daquele assentado/existente no imóvel somente poderia ser constatado, a olho nu, por profissional da área de construção civil.

Logo, não se tratando de vício visível, não há que se considerar como excludente de ilicitude o Termo de Recebimento de Chaves (ID 81164975 - Pág. 5 – fls. 133), conforme pretende a ré/apelante.

Ademais, o acervo probatório contido nos autos demonstra que a propaganda do empreendimento (ID 81164953 – fls. 45), o e-mail trocados entre as partes (ID 81164954 – fls. 49), bem como o contrato firmado entre as partes (ID 81164498 – 27/44) e seu respectivo memorial descritivo (ID 81164955 - Pág. 7 – fls. 57) especificavam expressamente que o piso de revestimento dos apartamentos seria do tipo porcelanato, contudo, o piso efetivamente assentado pela ré/apelante foi o de cerâmica, conforme atestam o laudo pericial de engenheiro civil (ID 81164956 – fls. 69/72).

Ora, a teor do que dispõem os artigos 6º e 30 do Código de Defesa do Consumidor, constitui direito básico e princípio fundamental do consumidor o direito à informação adequada, clara e precisa sobre determinado produto colocado no mercado ou do serviço oferecido, suas características, qualidades e riscos, dentre outros.

A propósito:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...];

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

Ainda, importa trazer à colação o que dispõem os artigos 36 e 37 do Diploma normativo acima destacado:

Art. 36. A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, fácil e imediatamente a identifique como tal.

Parágrafo único. O fornecedor, na publicidade de seus produtos ou serviços, manterá, em seu poder, para informação dos legítimos interessados, os dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem.

Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 1º É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços
.

Dos excertos normativos acima transcritos, extrai-se que, não bastasse o fato de que toda mensagem publicitária deve apresentar fielmente as características do produto que ora está sendo veiculado, tem-se que toda informação prestada no momento de contratação com o fornecedor, ou mesmo anterior ao início de qualquer relação, vincula o produto ou serviço a ser colocado no mercado.

Logo, havendo provas acerca da discrepância do tipo de piso que constou no momento da venda, e daquele efetivamente assentado no imóvel, resta configurada a prática abusiva, que gera o dever da ré/apelante em ressarcir os valores gastos pelo consumidor, bem como indenizar os danos morais por este suportados.

Com efeito, é dever da ré/apelante restituir aos autores/apelados a quantia despendida para a troca do piso em questão, a teor do que dispõe o art. 20 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 20.
O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que
os tornem impróprios ao consumo ou
lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha
:

I - a reexecução dos serviços, sem custo adicional e quando cabível;

II -
a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos
;

III - o abatimento proporcional do preço.

Todavia, como cediço, o dano material é o prejuízo financeiro efetivamente sofrido pela vítima, causando diminuição do seu patrimônio, devendo, portanto, restar devidamente comprovado.

No caso, as despesas tidas pelos autores/apelados para assentarem o tipo de piso de revestimento correspondente ao contratado, restaram apenas parcialmente demonstradas, tendo em vista que não restou comprovado pagamento da mão de obra, mas apenas do pagamento do material utilizado.

Nesse contexto, deve ser restituída aos autores/apelados a quantia de R$ 8.273,83 (oito mil, duzentos e setenta e três reais e oitenta e três centavos), com incidência de juros e correção monetária a partir do desembolso.

Por sua vez, evidente que a situação vivenciada pelos autores/apelados ultrapassa os limites do mero aborrecimento, sendo devida a indenização por danos morais.

Nesse sentido, este Tribunal já teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA DE IMÓVEL VINCULADO AO PROGRAMA “MINHA CASA MINHA VIDA” – VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA POR OFERTAR IMÓVEL COM ISENÇÃO DE ITBI E DE REGISTRO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONFIGURADA – [...]. - MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM GRAU DE RECURSO INDEVIDA – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. [...]. 2.
A situação vivenciada ultrapassa os limites do mero aborrecimento, por isso, inafastável o reconhecimento das frustrações e transtornos vivenciados, o que enseja o dever de sua reparação. 3. A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades ao caso e sempre tendo em vista os objetivos, quais sejam, compensar a vítima pelos prejuízos vivenciados, bem como punir o agente pela conduta adotada, e, por fim, inibi-lo na prática de novos ilícitos, elementos esses verificados na espécie.
4. Nos termos da jurisprudência dominante do STJ, em caso de provimento parcial, é impossível a fixação de honorários recursais com observância ao art. 85, §11 do CPC (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).
(N.U 1007291-84.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 08/06/2020).

No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Desse modo, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o valor fixado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantido.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar parcialmente a sentença, apenas para determinar o pagamento do valor de R$ 8.273,83 (oito mil, duzentos e setenta e três reais e oitenta e três centavos), com incidência de juros e correção monetária a partir do desembolso, a título de danos materiais. Por consequência, majoro os honorários sucumbenciais fixados na sentença, para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021